Tribunal: TJSP
Processo: 1011016-42.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer – Alegação de preterição em concurso público – Pretensão de nomeação e posse ao cargo de Docente junto à Universidade Estadual de Ponta Grossa – Procedência do pedido – Pretensão de reforma – Incompetência absoluta da Justiça Comum do Estado de São Paulo reconhecida de ofício – Ausência de jurisdição desta Corte em relação ao Estado do Paraná, que

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer – Alegação de preterição em concurso público – Pretensão de nomeação e posse ao cargo de Docente junto à Universidade Estadual de Ponta Grossa – Procedência do pedido – Pretensão de reforma – Incompetência absoluta da Justiça Comum do Estado de São Paulo reconhecida de ofício – Ausência de jurisdição desta Corte em relação ao Estado do Paraná, que figura como demandado – Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos à Justiça Comum do Estado do Paraná.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064925
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011016-42.2018.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante ESTADO DO
PARANÁ, é apelada MÁRCIA SANTOS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram, com
determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011016-42.2018.8.26.0344 -Voto no 30.295
2
Voto no. 30.295
Apelação no. 1011016-42.2018.8.26.0344
Apelante: Estado do Paraná
Apelada: Márcia Santos da Silva
Comarca: Vara da Fazenda Pública de Marília
Juiz: Dr. Walmir Idalencio dos Santos Cruz
APELAÇÃO Ação de obrigação de fazer Alegação de preterição em
concurso público
Pretensão de nomeação e posse ao cargo de
Docente junto à Universidade Estadual de Ponta Grossa Procedência
do pedido Pretensão de reforma Incompetência absoluta da Justiça
Comum do Estado de São Paulo reconhecida de ofício Ausência de
jurisdição desta Corte em relação ao Estado do Paraná, que figura
como demandado Recurso não conhecido, com determinação de
remessa dos autos à Justiça Comum do Estado do Paraná.
Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por Márcia Santos
da Silva a fim de obter a condenação do Estado do Paraná a providenciar a sua nomeação
e posse ao cargo de Docente junto à Universidade Estadual de Ponta Grossa, diante da sua
aprovação em concurso regulado pelo Edital CCCPD no 01/2016.
Conforme sentença de fls. 731/735, o pedido foi julgado
procedente.
Inconformado, recorre o Estado do Paraná e pugna pela inversão do
julgamento (fls. 805/810).
Houve resposta (fls. 822/834).
Instadas a se pronunciarem sobre a nulidade de incompetência
constatada de ofício, foram ofertadas manifestações pela autora e por terceira pessoa que
pretende ser incluída na demanda na qualidade de interessada (fls. 1.143/1.148 e
1.150/1.161).
É o relatório.
A hipótese é de nulidade da r. sentença.
Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada pela ora apelada
contra o Estado do Paraná, sob a alegação de ter sido preterida em concurso realizado pela
Universidade Estadual de Ponta Grossa/PR.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011016-42.2018.8.26.0344 -Voto no 30.295
3
De fato, a Justiça do Estado de São Paulo não possui competência
para o processamento deste feito.
Isso porque, por princípio, o exercício da competência pelos
Tribunais de Justiça é limitado à suas próprias circunscrições territoriais.
Tal entendimento decorre do artigo 125 e §1o da Constitucional
Federal, que estabelece que os Estados possuem competência para organizar sua própria
Justiça, observados os preceitos constitucionais e de acordo com o disposto na Constituição
do Estado e na respectiva lei de organização judiciária, bem como do Código Judiciário do
Estado de São Paulo, que, em seu artigo 35, determina que compete aos Juízos da Fazenda
Estadual Paulista processar e julgar causas do próprio Estado, de suas autarquias ou
paraestatais.
Nesse sentido, não se pode admitir o julgamento, pela Justiça do
Estado de São Paulo, de processo em que figura como réu o Estado do Paraná.
Entendimento contrário implicaria ofensa às normas acima
referidas e ao próprio Pacto Federativo.
Ademais, por se tratar de nulidade absoluta, pode ser reconhecida
ex officio, em qualquer tempo e grau de jurisdição (art. 64, § 1o, do CPC).
É como já decidiu esta Corte em casos semelhantes:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Eliminação em concurso
para admissão ao cargo de Delegado de Polícia Substituto do
Estado de Minas Gerais, decorrente de reprovação na avaliação
psicológica Ação com a qual busca o candidato a anulação da
decisão que acolheu o laudo, com reintegração ao certame
Indeferimento do pedido de concessão do benefício da justiça
gratuita pelo Juízo da Comarca de Olímpia, Cidade onde o autor
da ação tem domicílio Regra do art. 52, parágrafo único, do
Código de Processo Civil que não pode ser interpretada à letra,
pena de se investir contra o próprio Código (arts. 926 e 927, III,
V, § 1o, 2o, 4o e 5o) e contra a Constituição da República (arts. 5o,
LXXVIII, 18, caput, 25, caput e § 1o, 96, I, a, 100 e 125, § 1o)
Interpretação conforme à Constituição que se faz com aplicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011016-42.2018.8.26.0344 -Voto no 30.295
4
dos métodos hermenêuticos lógico, sistemático, histórico,
evolutivo, teleológico e axiológico Preliminar acolhida, à vista
da ausência de pressuposto processual subjetivo (competência),
com aplicação da norma do artigo 64, § 3o e 4o, do CPC
Remessa dos autos ao Juízo competente” (Agravo de Instrumento
2022863-52.2019.8.26.0000; Relator (a): Luiz Sergio Fernandes
de Souza; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro de
Olímpia - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/05/2019; Data de
Registro: 22/05/2019).
“Apelação Cível Ação de Anulação de Ato Administrativo
Pretensão de anulação do ato de sua arguição oral no certame
descrito nos autos, com determinação de realização de novo
exame Sentença de improcedência Caso de incompetência
absoluta desta C. Corte para análise e julgamento do feito
Banca examinadora do concurso que não pode ser substituída
pelo Poder Judiciário Inteligência do artigo 64, § 1o, do Código
de Processo Civil Processo que deve ser anulado a partir da r.
sentença, com determinação de remessa dos autos ao C. Tribunal
de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - Recurso não
conhecido,
com
determinação”
(Apelação
Cível
1001026-32.2017.8.26.0095; Relator (a): Eduardo Gouvêa; Órgão
Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro de Brotas - 1a Vara;
Data do Julgamento: 11/03/2019; Data de Registro: 11/03/2019).
“APELAÇÃO Infrações de trânsito - Ação anulatória de ato
administrativo Ausência de notificação Pretensão do autor
dirigido contra o Departamento Estadual de Trânsito de São
Paulo e o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de
Minas Gerais, autarquia estadual sobre a qual esta Corte não
possui jurisdição Sentença parcialmente anulada, em relação
ao decisório referido aos autos de infração lavrados no Estado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011016-42.2018.8.26.0344 -Voto no 30.295
5
Minas Gerais
Formação de autos suplementares a serem
remetidos ao Juízo competente
Recurso parcialmente
conhecido,
e
nessa
parte,
improvido”
(Apelação
no.
0004846-25.2013.8.26.0222; Relator(a): Bandeira Lins; Órgão
julgador: 8a Câmara de Direito Público; Data do julgamento:
08/03/2017)
Portanto, o caso é de não conhecimento do recurso, com
determinação de remessa dos autos à Justiça Comum do Estado do Paraná, foro da Capital.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do recurso, com
determinação.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora